Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701898-42.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: LEONARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O O Autor/Apelante afirma que o veículo objeto dos autos foi leiloado (ID 61033484) e, nesse sentido, postula o cumprimento da decisão do juízo de origem que, em tutela de evidência, "deferiu o pedido do autor ao ID. 133289699 para que este seja mantido na posse do veículo de placa SGP1F32 RANGER XLT 2022/2023 às expensas da requerida até o deslinde final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 50.000,00.” (ID 55734844). Em voto deste Relator, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Ré/Apelante em face da referida decisão (ID 55734877, pág. 5-12), nos termos da ementa a seguir reproduzida: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARRO RESERVA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada a probabilidade do direito do Autor, com a constatação de vício de qualidade do automóvel adquirido, após a confecção de laudo pericial, aliada à não reparação dos defeitos pela concessionária/fabricante, à indisponibilidade do produto para uso regular e ao risco inerente ao mau funcionamento do automóvel, justifica-se a manutenção do carro reserva na posse do Autor/Agravado, às expensas da Ré/Agravante. 2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar que deferiu a medida no juízo de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1788994, 07328846920238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o Autor/Apelante informou o leilão definitivo do veículo objeto dos autos (IDs 61033459 e 61033484), bem como a decisão que determinou a disponibilização de veículo até o julgamento definitivo da demanda – que não foi revogada, tampouco é incompatível com a r. sentença de procedência dos pedidos iniciais, frise-se (ID 55734862) –, intime-se a Apelante Ford Motor Company Brasil Ltda para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao alegado descumprimento das mencionadas decisões. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator